Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739224-63.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: NADIR MARIA DE OLIVEIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de NADIR MARIA DE OLIVEIRA DIAS: “1. A parte exequente requer a penhora do salário percebido pela executada. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, exceto em face de prestação alimentícia ou quando a remuneração excede 50 salários mínimos, que não é caso. Nesse sentido, entende a Jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora salarial formulado pelo exequente na petição de ID 138686366, uma vez o autor deve comprovar que os rendimentos mensais da executada são superiores a 50 salários-mínimos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC. 2. Sem prejuízo, nos termos do art. 921, §5o do CPC, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, quanto à prescrição intercorrente. Após, venham os autos conclusos. 3. Remeto os autos à Secretaria para que seja expedida a certidão de objeto e pé, conforme requerido no ID 135196746.” A Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos, tendo em vista que a Agravada percebe proventos líquidos superiores a R$ 5.000,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento "a fim de que seja autorizada a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração da parte executada até a quitação do débito, ou, ainda, de outro percentual conforme entendimento de V. Excelências". Preparo recolhido (IDs 41454940 e 41454941). A decisão de fls. 1/3 ID 41472181 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a Agravada argumenta que verba salarial é impenhorável e que o débito executado não se enquadra em nenhuma exceção legal. É o relatório. Decido. Consulta aos autos de origem mostra que a execução foi extinta com fundamento no artigo 487, inciso II, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 146811520), o que implica a perda do objeto do presente recurso, que versa sobre penhora de percentual de verba remuneratória. Ressalve-se que, na eventualidade de provimento da apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução, abrir-se-á para o Recorrente a possibilidade de pleitear, novamente, a penhora de percentual da remuneração da Recorrida. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 09 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator